Tribunal: TJMT
Processo: 1011288-52.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011288-52.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), AEROMAX AEROTAXI LTDA - ME - CNPJ: 01.524.251/0001-38 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO – OCORRÊNCIA OU NÃO DO FATO FERADOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTÍTUIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É indispensável que em
exceção
de pré-
executividade
a decisão possa ser tomada sem a necessidade de
dilação
probatória.

Agravo de instrumento não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa
Aeromax Aerotaxi Ltda
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal no 24474-27.2003.811.0041 (Código no 141521) promovida pelo
Município de Cuiabá/MT
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, o apelante assegura que a execução fiscal decorre do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, todavia, a prestação de serviço de táxi aéreo não está sujeita à incidência do imposto.

Assevera que o aeroporto Marechal Rondon está situado no Município de Várzea Grande, portanto, “
não ocorreu o fato gerador da exação, vez que os serviços prestados pela Agravante não se iniciaram ou terminaram no Município de Cuiabá
”.

Requer o provimento do recurso (1224728).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 1338478, fl.03).

Em sede de contraminuta o Município agravado rechaçou pontualmente todos os fundamentos do recurso apresentado (Id. 1612330).

Desnecessária Intimação da Procuradoria Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020